Tribunal: STF
Processo: HC 190922
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Natalli Cristina Reis contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 596.390/PR (documento eletrônico 3).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “[...] a paciente foi presa em razão do decreto de prisão preventiva (ora em anexo) pela suposta prática do delito descrito no ARTIGO 35 da Lei n. 11.343/06. 
    Após requerer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o r. Juízo de Assis Chateuabriand negou o pleito defensivo, conforme documento em anexo. 
    Ato contínuo, após impetração de HC perante o E. TJPR, o mesmo restou denegado, conforme documento em anexo. 
    Por fim, após impetração ao E. STJ, o mesmo denegou a ordem, conforme r. decisão em anexo.
    […]
    [P]ara ocorrer o cerceamento da liberdade de qualquer cidadão deve-se observar os princípios e garantias previstos na Carta Magna, o que foi gritantemente violado, além de vislumbrar que, no caso em tela, não ocorreram os requisitos do artigo 312 do CPP (prisão preventiva) da paciente que foi determinada com base em suposições que não encontram qualquer amparo nas provas colhidas, consubstanciando ainda no presente writ” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1). 
    Sustenta, ainda, que
    “a paciente é genitora de 01 filho menor de 06 anos (conforme documento em anexo) e possui direito de responder o processo ao menos em prisão domiciliar, conforme determinada o E. STF, bem como o Código de Processo Penal” (pág. 6 do documento eletrônico 1).
    Ao final requer:
    “a - a oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de custos legis, para que apresente parecer; 
    b - a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor da paciente a competente ordem de habeas corpus, para fazer impedir o constrangimento ilegal que a mesma vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja a paciente seja posta em liberdade; 
    c) Entendendo assim, que Vossa Excelência determine aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP) conforme instrui o HC 143641 do STF.
    d) alternativamente, seja concedida a paciente prisão domiciliar, conforme o contido no artigo 317 e 318, V, do Código de Processo Penal” (pág. 9 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ que, como visto, não conheceu do HC 596.390/PR (documento eletrônico 3).
    Assim, este pleito não pode ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    Todavia, na espécie, verifico flagrante ilegalidade apta a mitigar a impossibilidade da análise per saltum da matéria trazida no presente habeas corpus.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Ao julgar o HC 143.641/SP, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte proferiu a seguinte decisão:
    “A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habeas corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.
    Mais recentemente, quando do acompanhamento do cumprimento da referida ordem concedida pelos Ministros integrantes da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no habeas corpus coletivo, determinei:
    “[...]
    Bem examinados os autos, e havendo diversas providências pendentes, passo a apreciá-las. Documentos eletrônicos 416, 449, 450, 464, 465, 489, 490, 502, 509, 511, 544, 549, 550, 559, 625, 659: Conforme decisão anterior (documento eletrônico 378), determino o desentranhamento e a restituição à origem, dando-se ciência da desnecessidade de comunicação da análise da situação individual de cada presa. No bojo deste processo coletivo, será dada prioridade às deliberações que possam afetar a coletividade de presas sob custódia estatal, visando-se à efetividade da ordem concedida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
    Algumas comunicações individuais trazem consigo, porém, interessantes questões com alcance coletivo. Excepcionalmente, irei apreciá-las, pelo potencial que elas têm de dar maior concretude ao teor do julgado.
    [...].
    Documentos eletrônicos 440, 544, 589 e 631: esclareço que o fato de a presa ser flagrada levando substâncias entorpecentes para estabelecimento prisional não é óbice à concessão da prisão domiciliar e, em hipótese nenhuma, configura a situação de excepcionalidade a justificar a manutenção da custódia cautelar.
    Ademais, a concepção de que a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo.
    Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional.
    Quanto aos casos concretos: concedo a ordem de ofício. Oficiem-se aos respectivos Juízos de origem, para as providências cabíveis.
    Documentos eletrônicos 471 e 550: não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança.
    Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.
    Quanto aos casos concretos: concedo a ordem de ofício. Oficiem-se aos respectivos Juízos de origem, para as providências cabíveis.
    Documentos eletrônicos 510, 543 e 659: circunstâncias tais como as de a acusada: (i) ter sido presa em flagrante sob acusação da prática do crime de tráfico; (ii) ter passagem pela vara da infância; e/ou (iii) não ter trabalho formal, não obstam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, conforme constou da decisão concessiva da ordem.
    Quanto aos casos concretos: defiro habeas corpus de ofício. Comuniquem-se aos Juízos de origem, remetendo-se cópia do acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
    [...]
    Deverão as Corregedorias dos Tribunais, ademais, tomar as medidas cabíveis, dentro de sua esfera de atuação, caso constatem descumprimento de ordem judicial vinculante. Oficiem-se ainda para que informem quais constituíram núcleos de monitoramento da execução do julgado e quais as providências adotadas para garantir sua efetividade. Os ofícios deverão ser instruídos com cópias das petições e de seus anexos”.
    Feitos esses registros, transcrevo o inteiro teor da decisão combatida:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em favor de NATALLI CRISTINA REIS, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
    Depreende-se dos autos que a ora paciente teve a segregação cautelar decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante a eg. Corte de origem buscando a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar. A ordem foi denegada em v. acórdão, com a seguinte ementa, verbis: 
    ‘HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PELA DOMICILIAR – PACIENTE GENITORA DE FILHO MENOR – INVIABILIDADE – EXEGESE DO DISPOSTO NO HC 143.641 DO STF – DECISÃO DA CORTE SUPREMA QUE DETERMINA A OBSERVÂNCIA DE SUAS DIRETRIZES ESPECIALMENTE QUANTO À EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA – PACIENTE QUE FORA BENEFICIADA PELA PRISÃO DOMICILIAR EM OUTRO PROCESSO SOB O MESMO ARGUMENTO (FILHOS MENORES) E DESCUMPRIU O MONITORAMENTO ELETRÔNICO 38 VEZES EM TRÊS MESES, TENDO DECRETADA NOVAMENTE A PRISÃO PREVENTIVA NAQUELES AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO DOMICILIAR – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CADA CASO CONCRETO – SEGREGAÇÃO MANTIDA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA’. 
    Daí o presente mandamus, no qual o impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de substituição da prisão preventiva por domiciliar. 
    Defende que a Paciente faz jus à prisão domiciliar nos termos do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal. 
    Requer, ao final, sucessivamente, a revogação da prisão preventiva, ou, a sua substituição por prisão domiciliar, ou, ainda, a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Liminar indeferida à fl. 303. 
    As informações foram prestadas às fls. 75-104. 
    O Ministério Público Federal, às fls. 108-119, manifestou-se pela concessão da ordem, em parecer ementado, in verbis: 
    ‘Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. Pedido de substituição por prisão domiciliarem razão do cenário de Covid 19. Paciente mãe de uma criança de 02 anos. Aplicação da decisão proferida no HC coletivo n.143.641 do STF. Caso que também se amolda ao disposto na Recomendação CNJ62/2020. Pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela concessão da ordem de ofício.’
    É o relatório. 
    Decido. 
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus. 
    Pretende a Paciente o reconhecimento de ausência de fundamentação idônea na negativa de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar. 
    Quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. Confira-se a ementa do aresto: 
    […]
    Na mesma esteira, consigne-se que em recente alteração legislativa, a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes, ao alterar o disposto no art. 318 do Código Penal, que passou a vigorar com a seguinte redação: 
    […]
    A referida alteração legislativa também incluiu no Código Penal os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, para restringir a concessão do benefício, conforme a seguinte redação: 
    […]
    Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos de idade e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. 
    Todavia, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Dessarte, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores e bens jurídicos mais vulneráveis. 
    Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. 
    Assim, a situação excepcionalíssima da manutenção da mãe em prisão preventiva somente pode ocorrer quando não violar direitos da criança, tendo em vista a força normativa da legislação que regula o tema – Lei n. 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal. 
    Na hipótese, verifica-se que se trata de situação excepcionalíssima, consoante fundamentação expendida pelo eg. Tribunal de origem para negar o pedido de substituição da segregação cautelar imposta à paciente pela prisão domiciliar, in verbis: 
    ‘Todavia, também não se pode esquecer que, como bem consignou a decisão que decretou a prisão preventiva, a paciente estava presa por outro processo relativo a tráfico de entorpecentes. Além disso, às informações prestadas pela autoridade impetrada indicam que naqueles autos a paciente foi beneficiada pela prisão domiciliar justamente por ter filhos menores, mas em decorrência de 38 (trinta e oito) violações da monitoração eletrônica em menos de 03 (três) meses o benefício foi revogado, tendo sido novamente decretada sua preventiva. Nesse ponto julgo relevante trazer parte das informações prestadas: 
    ‘Na decisão que decretou a prisão cautelar de frisou-se que NATALLI a paciente já havia sido presa em data anterior pela Polícia Civil pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas no dia 24/07/2019, no momento em que recebia grande quantidade de entorpecente – 908 g de maconha e –, conforme autos nº 0002728- 82.2019.8.16.0048, de modo que sua prisão cautelar 1,285 kg de crack era necessária em virtude da gravidade do crime a ela imputado e por possuir envolvimento anterior com atividades ilícitas. 
    [...] 
    De toda forma, vale ressaltar que em data anterior nos autos acima citados (autos nº 0002728-82.2019.8.16.0048), especificamente por meio do incidente de revogação de prisão preventiva distribuído sob o nº 0004073-83.2019.8.16.0048, à paciente foi concedida prisão domiciliar em virtude de ser mãe. O pedido de prisão domiciliar foi deferido em 06/11/2019, todavia diante das inúmeras violações do equipamento de monitoração eletrônica, o Ministério Público se manifestou pela revogação da prisão domiciliar, o que foi acatado pelo juízo. 
    […]
    Portanto, o benefício da prisão domiciliar foi concedido recentemente à paciente em outro processo, pela mesma justificativa ora apresentada, mas acabou revogado porque ela demonstrou que não era capaz de cumprir as condições estabelecidas e, o mais grave, voltou a delinquir. Assim, o indeferimento da prisão domiciliar se dá por condições excepcionalíssimas que afastam a aplicabilidade do disposto no HC 143.641’ (fl. 24-26, grifei). 
    A leitura do excerto transcrito, portanto, permite concluir que, embora a conduta em tese perpetrada não tenha sido cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, enquadra-se o caso dos autos em situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício da prisão domiciliar, consoante a ressalva feita quando do julgamento do habeas corpus coletivo, pelo col. Pretório Excelso. Isso porque, conforme se depreende da decisão hostilizada, não obstante já se encontrasse em prisão domiciliar, a Paciente não cumpriu as medidas estabelecidas e voltou a delinquir, tudo a revelar a inviabilidade de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 
    A corroborar tal entendimento, os seguintes precedentes deste Superior Tribunal de Justiça: 
    […]
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício. 
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus” (documento eletrônico 3). 
    Com efeito, os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal – CPP preceituam o seguinte:
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
    A paciente preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP.
    É incontroverso nos autos que ela é mãe de M. R. I., nascido em 17/7/2018 (pág. 24 do documento eletrônico 2).
    Ademais, a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, além de não estarem presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem.
    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados. No caso concreto, tratando-se de crianças ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.
    No ponto em que se registra a reiteração delitiva da paciente como impedimento à concessão de prisão domiciliar, tenho reiteradamente defendido que esse aspecto, por si só, não poderia ser óbice à concessão de tal benefício.
    A propósito dessa questão, já me manifestei no sentido de que a reincidência é responsável por inúmeros agravamentos na pena e no regime de cumprimento do condenado, conforme consta dos arts. 33, 44, 61, 67, 77 e 83 do Código Penal – CP, incluindo-se a interrupção e a ampliação dos prazos prescricionais (arts. 110 e 117 do CP). 
    A leitura dos referidos dispositivos deixa claro que, sempre que o legislador pretendeu conferir efeitos gravosos à reincidência, ele o fez expressamente. 
    Por isso, quando o Estatuto da Primeira Infância deixou de ressalvar a hipótese de reincidência para a concessão da prisão domiciliar, fê-lo conscientemente, não havendo razões para que o julgador, num quadro de “Estado de Coisas Inconstitucional” do sistema penitenciário nacional, já reconhecido como tal pelo Supremo Tribunal Federal, estenda as hipóteses de denegação também para o caso de mulheres reincidentes. 
    A lei é expressa sempre que a reincidência é circunstância apta a agravar a situação da pessoa envolvida na persecução penal, e este não é o caso da concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal, ainda que existisse condenação anterior com trânsito em julgado. Nem mesmo a inovação legislativa trazida pela Lei 13.769/2018, que adicionou os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, faz essa restrição.
    Ressalto, ainda, que a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos autos do HC 143.641/SP e os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal não constituem salvo conduto para a prática de crimes ou redenção para ações criminosas pretéritas. Cada caso deverá ser analisado de modo vertical, afim de se verificar a absoluta subsunção da demanda às normas indicadas. 
    No mesmo sentido foi o parecer do Ministério Público Federal ofertado nos autos do HC impetrado no Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Procuradora Regional da República Eugênia Augusta Gonzaga, que, ao se manifestar pela concessão da ordem, de ofício, apresentou a seguinte ementa:
    “Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. Pedido de substituição por prisão domiciliarem razão do cenário de Covid 19. Paciente mãe de uma criança de 02 anos. Aplicação da decisão proferida no HC coletivo n.143.641 do STF. Caso que também se amolda ao disposto na Recomendação CNJ 62/2020. Pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela concessão da ordem de ofício” (pág. 96 do documento eletrônico 2).
    Assim, em que pesem as razões expostas pelas instâncias ordinárias e pelo Ministro relator do STJ, concluo que não existem motivos suficientes e idôneos para manter-se a paciente encarcerada.
    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP.
    Comunique-se com urgência.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator